Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por JURACY DOS SANTOS na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015 (ID 9870392 - Pág. 2). Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências que entender pertinentes, tendo em vista a decisão de ID 16092668 - Pág. 3. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024